Tribunal: TJDFT
Processo: 0745184-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745184-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELZA MARIA DE ALMEIDA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 22423682). Posteriormente, sobreveio o Ofício n. 62/SCEM que determinou o sobrestamento do presente precatório (ID 23934375). Com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, prejudicada a análise do pedido de superpreferência constitucional de ID 20968906 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Aguarde-se decisão preclusa acerca da citada impugnação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto